Tribunal: STF
Processo: HC 260460
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Negativa de prestação jurisdicional. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de W.F.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 901.116/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado a 13 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Alega que a decisão impugnada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto “a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a existência de supressão de instância, sem, contudo, apreciar pedidos autônomos e expressamente formulados pela defesa”. Requer o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e a cassação do acórdão do STJ. Sucessivamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena ou para determinar a devolução dos autos ao TJSP, a fim de que julgue o mérito da impetração originária.



    É o relatório. 



    Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Se a instância ordinária não examinou o pedido consubstanciado na suposta incorreção da dosimetria penal, não existe propriamente uma decisão de indeferimento da pretensão, tornando inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 



    2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios. 



    3. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 



    4. Agravo regimental improvido.”



    A matéria trazida nestes autos - a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva à seguinte fundamentação: 



    “(...)



    Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    A questão devolvida a este Tribunal Superior ainda não foi enfrentada no Tribunal de origem, não podendo ser apreciada neste momento, sob pena de flagrante supressão de instância. 



    Com efeito, se a instância ordinária não examinou o pedido consubstanciado na incorreção da dosimetria, não existe propriamente uma decisão de indeferimento da pretensão. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Esses, a propósito, são os termos da decisão agravada. 



    A matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    (...)



    Não se olvida que a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios e cuja apreciação tenha sido exaurida nas instâncias ordinárias. 



    Isso não ocorreu neste caso concreto, devendo, como dito, o reexame da pena ser realizado no julgamento de recurso próprio e pela instância legítima.



    No que toca à suposta violação do princípio da colegialidade, como é amplamente reconhecido, aplicável subsidiariamente ao presente caso, o art. 932, IV e V do CPP contempla a possibilidade de julgamento monocrático, razão pela qual o relator poderá proferir decisão unipessoal quando o recurso confrontar ou estiver em conformidade com súmulas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou do próprio tribunal em que o recurso é julgado. 



    Observa-se que o julgamento monocrático, nos casos permitidos, é corolário natural da competência delegada pelo Tribunal regimentalmente. Enfim, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente